Tribunal: TJSP
Processo: 1010088-72.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Controvérsia acerca da efetiva contratação dos empréstimos. Instituição financeira requerida que alega que os empréstimos foram realizados mediante uso do cartão pessoal e senha da requerente. Autora não-alfabetizada. Não demonstrado o cumprimento dos requisitos indispensáveis à formalização dos negócios jurídicos disputados. Instituição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Controvérsia acerca da efetiva contratação dos empréstimos. Instituição financeira requerida que alega que os empréstimos foram realizados mediante uso do cartão pessoal e senha da requerente. Autora não-alfabetizada. Não demonstrado o cumprimento dos requisitos indispensáveis à formalização dos negócios jurídicos disputados. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento do dever de informação. Recurso adesivo da requerente. Inteligência da súmula 326 do STJ. Modificação da disciplina sucumbencial. Recurso da requerida não provido e recurso adesivo da requerente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010088-72.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
MARIA LUINOR CUSTODIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da requerida e deram provimento ao recurso adesivo da
requerente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-72.2020.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 35.724
Processo no: 1010088-72.2020.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante/Apelada: Banco Mercantil do Brasil S/A
Apelada/Apelante: Maria Luinor Custodio
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito.
Controvérsia acerca da efetiva contratação dos empréstimos.
Instituição
financeira
requerida
que
alega
que
os
empréstimos foram realizados mediante uso do cartão
pessoal e senha da requerente. Autora não-alfabetizada. Não
demonstrado o cumprimento dos requisitos indispensáveis à
formalização dos negócios jurídicos disputados. Instituição
financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
efetivo cumprimento do dever de informação. Recurso
adesivo da requerente. Inteligência da súmula 326 do STJ.
Modificação da disciplina sucumbencial. Recurso da
requerida não provido e recurso adesivo da requerente
provido.
Trata-se de recursos movidos em face da r. sentença
de fls. 227/228 que julgou parcialmente procedente a ação para
declarar a inexigibilidade do débito e a nulidade dos contratos de
empréstimo discutidos, condenando a requerida a indenizar a autora
por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da devolução dos
valores indevidamente descontados a título de adimplemento dos
referidos empréstimos, considerando as partes reciprocamente
sucumbentes e condenando-as, cada qual a arcar com metade das
custas e despesas e com os honorários da parte ex adversa
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Apela a requerida, aduzindo, em suma, a regularidade
das contratações, realizadas por meio do cartão magnético e senha
pessoal da autora, não havendo ato ilícito referente aos contratos
discutidos. Pugna pela reforma da sentença para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-72.2020.8.26.0554 -Voto no
3
improcedentes os pedidos da exordial.
Recurso adesivo da requerente pleiteia a reforma da
sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, nos termos da
Súmula 326 do STJ.
Contrarrazões em fls. 252/266.
Recursos regularmente processados.
Do necessário, é o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenizatória, aduzindo a autora, em suma,
que foi surpreendida com correspondências informando a
contratação de empréstimos realizados junto à requerida, os quais
desconhece.
Em contestação, a requerida aduz que as operações
foram contratadas em caixa eletrônico, necessitando do cartão
magnético e senha eletrônica pessoal da autora, pelo que não
merece prosperar a alegação de que a autora desconhecia os
contratos pugnados, tratando-se de contratações regulares e não
havendo que se falar em ato ilícito do banco nas medidas tomadas
relativas ao adimplemento das prestações.
Diante deste contexto, vejamos:
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção
das definições legais trazidas pelos art. 2o, 3o e seu parágrafo 2o,
todos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, verifica-se, no
presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-72.2020.8.26.0554 -Voto no
4
partes, na qual temos de um lado o autor como consumidor e, de
outro, a instituição requerida como fornecedora de serviços
prestados mediante remuneração.
Diante da presunção legal de vulnerabilidade e da
verificação no presente caso de hipossuficiência do consumidor,
nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, mostra-se necessária a
inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que, por sua vez,
deve se precaver e se munir de todos os dados, informações e
documentos referentes a sua prestação de serviço ou fornecimento
de produto por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus
este que não pode ser repassado ao consumidor, sob pena de
configurar prática patentemente abusiva.
Ainda, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil - CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor
Conforme se depreende de fls. 31, a autora é idosa
não-alfabetizada, sendo certo que a utilização dos terminais de
atendimento da requerida para eventuais contratações pela
requerente não prescinde da intermediação de preposto da
instituição financeira.
Neste diapasão, ainda que eventualmente tais
contratações tenham sido efetivamente realizadas mediante uso do
cartão pessoal e senha da requerente, é incontroverso o dever de
acompanhamento e monitoramento das referidas operações por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-72.2020.8.26.0554 -Voto no
5
prepostos do banco, a fim de evitar eventual contratação maculada
por vício de vontade, devendo, a todo tempo, ser prestadas as
devidas informações referentes aos serviços disponibilizados, além
de demais formalidades previstas em lei.
É importante registrar que a pessoa não alfabetizada
não deve ser considerada incapaz para praticar os atos da vida civil.
Entretanto, os atos por ela praticados devem ter formalidades
suficientes, as quais são insuperáveis, para comprovar que lhe foi
garantida a informação e, principalmente, a compreensão do
pactuado no tocante ao conteúdo e extensão da obrigação assumida.
É imprescindível o pacto mediante procuração pública ou por
instrumento público. Caso contrário, como na espécie, o contrato é
nulo de pleno direito
Na forma de manifestação escrita, ainda que
eletrônica, a certeza da referida compreensão somente pode se dar
por meio de instrumento público, como já se disse, ou mais
especificamente, o tabelião fará a leitura em voz alta do conteúdo
do documento e, em seguida, a pessoa não alfabetizada poderá
dizer se entendeu ou não as informações lidas e, consequentemente,
optar ou não por se vincular ao negócio jurídico proposto,
conforme se intelige do artigo 215, §2o do Código Civil.
Evidente, ademais, que não se demonstra o
cumprimento de tais requisitos na contratação ora havida

especificamente os documentos de fls. 108/117 referem-se a
protocolos de transferência de lavra da requerida, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-72.2020.8.26.0554 -Voto no
6
evidência de que tenham sido cumpridas as formalidades
necessárias à contratação nos termos já mencionados.
A esse respeito já decidiu esta Colenda 22a Câmara
de Direito Privado:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Alegação de que, quando da contratação de
empréstimo
pessoal
consignado,
foi
emitido, sem solicitação, cartão de crédito,
nunca utilizado, que ensejou desconto a
título de reserva de margem consignável.
Autor analfabeto. Prova pericial não realizada, diante de deficiências do
instrumento contratual. Comprovação da
autenticidade de documento particular que
constitui ônus da parte que produziu o
documento. Inteligência dos artigos 428 e
429 do Código de Processo Civil. Correta
declaração de inautenticidade do documento. Repetição em dobro do indébito, porque os valores foram ilicitamente descontados, sem regular
contratação. Danos morais configurados.
Consumidor que se viu privado de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-72.2020.8.26.0554 -Voto no
7
provenientes de benefício previdenciário.
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00.
Valor adequado, compatível e proporcional.
Sentença
confirmada.
-
Recurso
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006151-82.2018.8.26.0438;
Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)
De rigor, necessária a manutenção da declaração de
nulidade dos referidos contratos, nos termos já esmeradamente
exarados pela r. sentença recorrida.
Merece provimento, de sua parte, o recurso adesivo
da requerente.
Com todas as vênias, a r. sentença recorrida
reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, em razão do
arbitramento de indenização por danos morais em patamar inferior
ao pleiteado na petição inicial.
Com o devido respeito, o arbitramento do quantum
indenizatório em patamar inferior ao pleiteado, inobstante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-72.2020.8.26.0554 -Voto no
8
requisitos processuais de liquidez e certeza do pedido formulado,
não enseja a sucumbência parcial da parte requerente, nos termos
da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso da requerida e dá-se provimento ao
recurso adesivo da requerente para modificar a disciplina
sucumbencial disposta na r. sentença recorrida, devendo a
requerida arcar com a integralidade das custas, despesas e
honorários, fixados em 20% sobre o valor atualizado da
condenação, afastada a condenação da requerente a este título.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010088-72.2020.8.26.0554 -Voto no
9